Tribunal: TJES
Processo: 0009730-78.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009730-78.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PARMAM COMERCIO E TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA - ME
APELADO: WESLEY DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMI
SSÃO E CONTRADIÇÃO
.
IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar o novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Por fim, no que concerne a aspectos relacionados ao suposto débito que o 2º Recorrido (CLÉSIO) possuía com a Recorrente, tem-se por indevido apreciá-los nesta seara, eis que tal controvérsia deve ser tratada entre eles em demanda própria, pois, ao menos em relação ao 1º Recorrido (WESLEY), não se falar na existência de eventual inadimplemento junto à Recorrente, tanto que, até o momento do roubo do caminhão, ela vinha recebendo as parcelas do contrato e os custos do prêmio do seguro sem qualquer objeção.”

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o relator.